Tribunal: STF
Processo: HC 201422
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 589.943/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não havendo notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa, não há falar em excesso de prazo.
    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do doc. eletrônico 2).
     Neste habeas corpus, a defesa registra que “o Paciente foi condenado a pena de 06 (seis) anos de reclusão, e os autos estão 2 (dois) anos e 2 (dois) meses para fins de ser realizado os juízos de admissibilidade dos recursos [especial e extraordinário interpostos pela defesa na origem]” (pág. 6 da petição inicial).
    Defende, por conseguinte, que “é latente nos autos que existe o excesso de prazo, tendo em vista a demora injustificada para fins de tramitação dos autos, e o Paciente não pode continuar na situação que se encontra, o relaxamento da prisão é medida necessária e de urgência” (pág. 7 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “para fins de relaxar a prisão preventiva, com ou sem a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP” (pág. 9 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    Sobre essa questão, o Ministro relator do STJ ressaltou alguns aspectos processuais para demonstrar o regular andamento dos recursos interpostos pela defesa na origem, in verbis:
    “No tocante à alegada demora no processamento dos recursos especial e extraordinário pelo Tribunal a quo, registre-se que ‘a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática’ (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020).
    Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso do processo.
    Na situação dos autos, em decisão monocrática, recomendou-se ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que priorizasse o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos.
    Em consulta ao site daquela Corte, verifica-se que os recursos estão em processamento, atualmente na Procuradoria-Geral de Justiça para a apresentação de contrarrazões.
    Conclui-se que o feito tramita de forma regular, não havendo indícios de desídia estatal.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mas recomendo ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que priorize o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos” (pág. 3 do doc. eletrônico 2).
    Em que pesem os argumentos veiculados pelo Ministro relator do STJ, vê-se que, à luz do princípio da razoabilidade, os autos contém peculiaridades que recomendam a concessão da ordem, mas tão somente para determinar ao TJSP que proceda ao exame da admissibilidade dos recursos excepcionais interpostos pela defesa. Isso porque referidos recursos ficaram paralisados na Corte local mais de 2 anos, sendo os autos encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para contrarrazões somente com a recomendação feita pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Foi nessa linha de orientação a decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RHC 182.523/BA, em 18/3/2020, oportunidade na qual Sua Excelência denegou a ordem de soltura do paciente, mas determinou “ao Tribunal de Justiça da Bahia que [analisasse] os recursos excepcionais interpostos, no prazo de quinze dias”. 
    Por outro lado, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, anoto os esclarecimentos prestados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em suas informações, no sentido de que “o paciente foi preso em flagrante aos 04 de junho de 2015, em razão do delito apurado nos autos da ação penal em comento, mesma data em que iniciou o cumprimento da sanção imposta na Ação Penal nº 0012169-06.2014.8.26.0268, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra, verificando-se que ele tem outras duas execuções a resgatar – de nos 1 e 3, sendo uma delas referente à ação penal em comento – com término previsto para 27 de julho de 2029” (pág. 3 do doc. eletrônico 20).
    Nessas circunstâncias, a demora no processamento dos recursos especial e extraordinário, por si só, não compromete o encarceramento do paciente, reincidente específico no crime de tráfico de drogas, sendo de incidir, no ponto, mutatis mutandis, a jurisprudência desta Suprema Corte segundo a qual, “[...] concluída a instrução criminal, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo” (HC 92.293/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma).
    Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TEMA NÃO DISCUTIDO NO TJ/SP E NÃO CONHECIDO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VÁRIOS RÉUS. INSTRUÇÃO CRIMINAL CONCLUÍDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO STF. […] 2. O próprio término da instrução criminal, encontrando-se os autos conclusos para a sentença, de par com a complexidade da causa, impede acatar, de plano, o alegado excesso de prazo da instrução criminal. Precedentes: HC 93.293, da relatoria do ministro Menezes Direito; e HC 89.874, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa, entre outros. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC 92.581/SP, rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 14, DA LEI N. 6.368/1976, ARTS. 121, § 2°, I, IV E V, 180, 211 E 317, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ CONCLUÍDA. ORDEM DENEGADA. Feito complexo, com a presença de grande número de corréus e testemunhas. Não se configura excesso de prazo da prisão cautelar quando a demora na conclusão da instrução criminal deu-se por motivos outros que não a inércia do Judiciário ou do Ministério Público. Conforme jurisprudência desta Corte, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo após encerrada a instrução. As condições pessoais favoráveis, acaso existentes, não impedem a decretação da prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos dela autorizadores. Precedentes. Ordem denegada” (HC 90.085/AM, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DE PRISÃO PREVENTIVA, SEM FORMAÇÃO DE CULPA. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ CONCLUÍDA. Não procede a alegação de excesso de prazo quando a demora na conclusão da instrução processual se dá em razão da complexidade do processo e a defesa contribui para a referida dilação. Ademais, a instrução processual já foi concluída, fato que prejudica a alegação de excesso de prazo. Precedentes. Habeas corpus denegado” (HC 88.399/BA, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).
    Com a mesma compreensão, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: HC 157.599/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e HC 155.687/CE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 
    Por fim, eventual demora por parte do juízo de primeiro grau para analisar pedido de benefícios executórios formulados pelo paciente, conforme noticiado pelos impetrantes por meio da Petição 55.945/2021-STF (doc. eletrônico 21), deverá ser suscitada perante o órgão jurisdicional competente, e não diretamente nesta Suprema Corte, per saltum, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido: HC 135.001 AgR/MS, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 136.452 ED/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 131.539 AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; e RHC 136.311/RJ, de minha relatoria.
    Isso posto, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, tão somente para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que proceda ao exame de admissibilidade dos recursos excepcionais interpostos pela defesa do paciente, no prazo de 15 dias.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 1° de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator